Tribunal: TJMT
Processo: 0030610-69.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030610-69.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0002-80 (APELANTE), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FURTADO FERNANDES ADVOGADOS - CNPJ: 23.661.633/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Embargos à
execução fiscal. Desconstituição integral de
cda
. Valor econômico mensurável. Fixação por equidade.
Irrisoriedade
. Majoração. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela parte embargante contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00, apesar da procedência do pedido de desconstituição da CDA no 000331/02, relativa à cobrança de ICMS sobre movimentação de bens do ativo fixo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A sentença transitou em julgado quanto ao mérito, e a controvérsia recursal limita-se à fixação dos honorários.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir qual o regime jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios (CPC/1973 ou CPC/2015); (
ii
) estabelecer se o valor fixado de R$ 5.000,00 é manifestamente irrisório; e (
iii
) determinar o montante adequado para remunerar dignamente o trabalho profissional desenvolvido, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais.

Iii
. Razões de decidir

3. Aplica-se o CPC/1973 à fixação originária dos honorários, por ter sido a sentença proferida sob sua vigência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. O julgamento do recurso, sob a égide do CPC/2015, impõe a majoração dos honorários com base no art. 85, §11, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

5. O art. 20, §4o, do CPC/1973 prevê a fixação por equidade quando vencida a Fazenda Pública, mas impõe observância aos critérios das alíneas “a”, “b” e “c” do §3o, exigindo análise do zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, e tempo exigido.

6. O valor fixado em R$ 5.000,00 representa aproximadamente 0,23% do proveito econômico (R$ 2.152.689,00), sendo manifestamente irrisório, à luz da jurisprudência do STJ, que considera insuficientes os honorários inferiores a 1% do valor da causa ou do benefício econômico obtido.

7. A atuação dos patronos revelou elevado zelo profissional, com elaboração de peças técnicas complexas,
instrução probatória e sustentação de tese jurídica vitoriosa com base na Súmula 166 do STJ.

8. A tramitação processual ultrapassou 20 anos, com deslocamentos entre três estados da federação, exigindo significativa dedicação e recursos.

9. O proveito econômico foi expressivo, com desconstituição integral do crédito tributário, gerando benefício patrimonial concreto e quantificável à parte embargante.

10. A fixação de honorários em percentual irrisório viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado, previstos no art. 5o, caput, inc. I, e art. 133 da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
Aplica-se o regime do CPC/1973 à fixação originária dos honorários e o do CPC/2015 à majoração em grau recursal.
2.
Ainda que fixados por equidade, os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, devendo observar os critérios do art. 20, §3o, do CPC/1973.
3.
Honorários inferiores a 1% do valor da causa ou do proveito econômico configuram
irrisoriedade
, devendo ser majorados para patamar razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.
4.
O benefício patrimonial obtido com a procedência dos embargos à execução fiscal, quando mensurável e de elevado valor, deve ser considerado na fixação dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa da parte vencedora.
5.
A majoração dos honorários em grau recursal é devida quando há efetiva
atuação do patrono nessa fase, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 20, §§ 3o e 4o; CPC/2015, art. 85, §11; CF/1988,
arts
. 5o, caput e I, e 133.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.151.280/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
19.3.2018.

STJ,
AgRg
no
REsp
1.306.682/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
30.3.2016.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
15.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal
ajuizado
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da CDA no 000331/02, oriunda de auto de infração lavrado sob o fundamento de falta de recolhimento de ICMS-Garantido, relativo ao diferencial de alíquota nas entradas interestaduais de bens destinados ao ativo fixo e de uso e consumo.

O juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS sobre a mera movimentação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Fundamentou-se na Súmula 166
do STJ, segundo a qual “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”
.

Determinou, por conseguinte, a desconstituição da CDA no 000331/02 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixos no valor de R$ 5.000,00, com base no art. 20, § 4o, do CPC/1973, vigente à época.

Os apelantes insurgem-se tão somente quanto ao valor dos honorários de sucumbência, sustentando sua
irrisoriedade
frente ao proveito econômico obtido.
Argumentam que o
s honorários fixados em R$ 5.000,00 representam aproximadamente 0,35% do valor atualizado da causa, superior a R$ 2 milhões, valor este que traduz o proveito econômico da causa
, enfatizando que o
arbitramento desconsiderou os critérios legais do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, notadamente o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação (mais de 20 anos) e a complexidade da causa
.

Aduzem que h
ouve violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, pois em casos análogos, quando a Fazenda é vencedora, aplicam
-se percentuais de 10% a 20%.
Invocam a jurisprudência do STJ, segundo a qual se considera irrisório o arbitramento inferior a 1% do valor da causa (
AgInt
no
AREsp
1.151.280/DF;
AgRg
no
REsp
1.306.682/RS)
.

Ainda que a sentença tenha sido proferida sob a égide do CPC/1973, o entendimento do Tema 1.076/STJ deve orientar a interpretação, reforçando que a fixação por equidade não se aplica a causas de alto valor econômico.

Requerem o
provimento do recurso para majorar os honorários sucumbenciais ao percentual de 10% do valor atualizado da causa, conforme a
rt. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973.
Subsidiariamente, que sejam majorados para patamar não inferior a 1%
do valor econômico da demanda.
Majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC/2015).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
. Alega que a
sentença foi proferida em 2014, sob a vigência do CPC/1973, devendo ser respei
tado o regime jurídico da época, segundo o qual, o
art. 20, § 4o, do CPC/1973 autoriza expressamente a fixação equitativa de honorários quando vencida a Fazenda Pública, afastando a aplicação
dos percentuais entre 10% e 20%.

Afirma que a
fixação em R$ 5.000,00 é legítima, proporcional e razoável, considerando a natureza da causa e a a
usência de complexidade técnica e que o
Tema 1.076/STJ é inaplicável, por tratar do CPC/2015, não vigente quando da prolação da
sentença.
Cita precedentes do STJ (
REsp
1.155.125/MG e
AgInt
no
REsp
1.901.662/SP) reconhecendo a validade do arbitramento por equidade quando vencida a Fazenda Pública.

Ao final, requer o
conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao valor fixado a título de honorários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O mérito da demanda
,
desconstituição da CDA no 000331/02, relativa à cobrança de ICMS sobre movimentação de bens do ativo fixo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
,
não é objeto de insurgência recursal e transitou em julgado, com fundamento na Súmula 166 do STJ.

Delimitam-se as seguintes questões: (i) qual o regime jurídico aplicável à fixação dos honorários (CPC/1973 ou CPC/2015); (
ii
) se o valor de R$ 5.000,00 configura
irrisoriedade
vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (
iii
) qual o montante adequado para remunerar dignamente o trabalho profissional desenvolvido.

Do regime jurídico aplicável: CPC/1973 para fixação originária e CPC/2015 para trabalho recursal

A sentença foi proferida em 2014, sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se o art. 20, §4o, daquele diploma para a fixação originária dos honorários. Esta é questão pacificada na jurisprudência: o regime aplicável é o vigente ao tempo da prolação da sentença.

Contudo, o julgamento do presente recurso ocorre sob a égide do CPC/2015, de modo que o trabalho adicional em grau recursal deve observar o art. 85, §11, do atual diploma processual, ensejando majoração dos honorários pelo labor desenvolvido nesta fase.

Da fixação por apreciação equitativa quando vencida a fazenda pública

O art. 20, §4o, do CPC/1973 estabelecia expressamente:

"Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for vencida

a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os requisitos das alíneas
a, b
e c do parágrafo anterior."

destaquei

Portanto, tratando-se de hipótese em que a Fazenda Pública restou vencida nos embargos à execução fiscal, a fixação dos honorários deve dar-se por apreciação equitativa, resultando em valor fixo em reais, e não em percentual sobre o valor da condenação.

Nesse aspecto, a sentença recorrida aplicou corretamente o dispositivo legal ao fixar os honorários em montante certo (R$ 5.000,00), e não em percentual.

Contudo
,
e aqui reside o cerne da controvérsia, a apreciação equitativa não autoriza o arbitramento em patamar manifestamente irrisório, devendo o julgador observar rigorosamente os critérios estabelecidos no §3o, alíneas "a", "b" e "c" do art. 20 do CPC/1973.

Da
irrisoriedade
do valor fixado à luz da jurisprudência do STJ

Embora o §4o autorize a fixação equitativa quando vencida a Fazenda Pública, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para impedir o arbitramento em valores irrisórios, mesmo no regime do CPC/1973.

O STJ firmou entendimento
,
segundo o qual
,
honorários sucumbenciais inferiores a 1% do valor da causa ou do proveito econômico são considerados irrisórios, ainda que fixados por equidade na forma do art. 20, §4o, do CPC/1973, devendo ser majorados para montante razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Nesse sentido, os precedentes invocados pelos apelantes:

"A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido como irrisórios honorários sucumbenciais inferiores a 1% do valor da causa ou de seu proveito econômico atualizados, na hipótese de arbitramento por equidade (art. 20, § 4o, do CPC/73). (...) A jurisprudência atual da Terceira e da Quartas Turmas é firme no sentido de majorar para o patamar de 1% do valor ou proveito econômico atualizado da causa as verbas sucumbenciais fixadas na origem que sejam consideradas irrisórias." (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1.151.280/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, publicado em 19
.
3
.
2018)

No mesmo sentido:

"Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido se divorciou da jurisprudência desta Corte ao fixar a verba honorária em percentual inferior a 1% do valor econômico envolvido na ação." (STJ, Terceira Turma,
AgRg
no
REsp
1.306.682/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, publicado em 30
.
3
.
2016)

No caso concreto, os honorários foram arbitrados em R$ 5.000,00 sobre proveito econômico de R$ 2.152.689,00 (valor atualizado da causa conforme indicado nos autos), representando aproximadamente 0,23% (duzentos e trinta e dois milésimos percentuais), percentual manifestamente irrisório que se divorcia dos parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Da necessidade de observância dos critérios legais do art. 20, §

3o, do CPC/1973

O próprio §

4o do art. 20 do CPC/1973
,
determina expressamente que, mesmo na fixação equitativa, devem ser "atendidos os requisitos das alíneas
a, b
e c do parágrafo anterior". Tais requisitos, no caso concreto, evidenciam a necessidade de substancial majoração dos honorários:

a)
G
rau de zelo do profissional (alínea "a"):
a
análise das peças processuais demonstra atuação técnica qualificada, com desenvolvimento de tese jurídica sólida fundada na Súmula 166 do STJ, integralmente acolhida pelo juízo sentenciante. A embargante logrou êxito em desconstituir a CDA,
comprovando a inexistência de fato gerador do ICMS sobre a simples movimentação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

b) Lugar da prestação do serviço (alínea "b"):
o
s patronos da embargante possuem escritório profissional no Rio de Janeiro/RJ, atuando em processo que tramitou na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT. Além disso, conforme consignado nas razões recursais, a matriz da empresa à época dos fatos localizava-se em Vitória/ES, implicando coordenação e deslocamento entre três unidades da federação, com evidentes custos operacionais e logísticos elevados. Este critério deve ser valorizado na fixação dos honorários.

c) Natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido (alínea "c")
: t
rata-se de causa de elevado valor econômico, com CDA cujo valor histórico superava R$ 1.397.849,80, correspondendo atualmente a mais de R$ 2 milhões. A tramitação estendeu-se por mais de 20 anos (distribuição em setembro de 2005, sentença em 2014, embargos de declaração, e recurso de apelação em 2025).

O trabalho dos patronos não se limitou à apresentação dos embargos à execução fiscal. Conforme c
onsignado nas razões recursais e confirmado nos autos,
foram produzidas inúmeras manifestações processuais: petição inicial detalhada, réplica à impugnação do Estado, manifestações sobre as provas, indicação de assistente técnico, formulação de quesitos, manifestação sobre o laudo pericial, e oposição de embargos de declaração. Trata-se, portanto, de atuação profissional intensa, qualificada e prolongada no tempo.

Da existência de proveito econômico elevado e mensurável

Crucial distinguir a presente hipótese daquela tratada nos precedentes recentes deste Tribunal sobre exclusão de executado por ilegitimidade passiva, sem impugnação ao crédito tributário.

Naqueles casos, como decidiu este Tribunal de Justiça em julgados recentes, a fixação por equidade em valores módicos justifica-se porque não há proveito econômico mensurável: o crédito tributário permanece íntegro, sendo apenas o executado (geralmente sócio retirante) excluído do polo passivo da execução fiscal, que prossegue normalmente contra a pessoa jurídica.

Nesse sentido, o entendimento do STJ e deste TJMT:

"O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional." (
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15
.
6
.
2022)

Diversamente, nos embargos à execução fiscal julgados procedentes com desconstituição integral da CDA, como ocorre nos presentes autos, há inequívoco proveito econômico mensurável e de grande monta, correspondente ao valor do crédito tributário extinto.

A embargante livrou-se definitivamente de obrigação tributária cujo valor histórico superava R$ 1.397.849,80, correspondendo atualmente a mais de R$ 2.152.689,00, obtendo benefício patrimonial direto, concreto e perfeitamente quantificável. O crédito tributário foi integralmente desconstituído, e não meramente suspenso ou transferido a outro devedor.

Esse substancial proveito econômico deve necessariamente influenciar o arbitramento equitativo dos honorários, sob pena de completo descolamento entre o benefício patrimonial obtido pela parte e a remuneração do trabalho técnico-jurídico que o viabilizou, resultando em evidente enriquecimento sem causa da parte vencedora às expensas do direito constitucional do advogado à justa remuneração (art. 133 da CF/88).

Dos princípios da proporcionalidade e isonomia

Merece acolhida o argumento dos apelantes quanto à necessária
isonomia
no tratamento das partes litigantes. Quando a Fazenda Pública vence demandas de valor econômico equivalente, os honorários são fixados observando-se os percentuais previstos no §

3o do art. 20 do CPC/1973 (entre 10% e 20%), ainda que por equidade.

A
dmitir que, na hipótese inversa,
quando a Fazenda Pública é vencida em causa de elevado valor econômico, os honorários sejam fixados em percentual inferior a 1% do proveito econômico representa tratamento manifestamente discriminatório e violador do princípio constitucional da igualdade (art. 5o, caput e inciso I, da CF/88).

A proporcionalidade exige que causas de mesma magnitude econômica recebam tratamento equânime quanto aos honorários
sucumbenciais, independentemente de qual parte resulte vencedora, sob pena de desequilíbrio processual injustificável.

Da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais

Diante disso
, considerando:

(i) a aplicação do art. 20, §4o, do CPC/1973, que determina fixação por apreciação equitativa quando vencida a Fazenda Pública;

(
ii
) a necessidade de observância dos critérios das alíneas "a", "b" e "c" do §3o do mesmo dispositivo legal;

(
iii
) o proveito econômico elevado e mensurável obtido pela embargante, correspondente a R$ 2.152.689,00 (valor atualizado da causa/CDA desconstituída);

(
iv
) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são irrisórios honorários inferiores a 1% do valor da causa ou do proveito econômico, mesmo quando fixados por equidade;

(v) o tempo de tramitação processual (mais de 20 anos, desde 2005);

(vi) a complexidade mediana da causa, envolvendo matéria tributária constitucional (ICMS), fase instrutória pericial e múltiplas manifestações processuais;

(
vii
) o grau de zelo profissional demonstrado, com atuação técnica qualificada que resultou no acolhimento integral da pretensão;

(
viii
) o lugar da prestação do serviço, com patronos sediados no Rio de Janeiro/RJ atuando em Cuiabá/MT, e empresa matriz situada em Vitória/ES;

(
ix
) os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e justa remuneração do advogado;

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor que corresponde a aproximadamente 1,5% do proveito econômico atualizado, mostrando-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias concretas do caso.

Aplico, ainda, a majoração
de

1%
em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal (elaboração de razões de apelação, acompanhamento do processamento do recurso), nos term
os do art. 85, §11, do CPC/2015
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) pelo trabalho des
envolvido em primeira instância, que deverão ser majorados em 1% em sede recursal (art. 85, § 11, CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025